Tribunal: TJES
Processo: 0000834-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000834-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRUNO TRAVAGLIA AMBROZIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos arts. 40 e 41, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive com a instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço, melhoramento ou aumento na rede igual ou menor que 138 kV
.

2.
As despesas com a chamada “rede primária”, até a chegada no imóvel, incluindo instalação de transformador, são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível a transferência do encargo ao consumidor
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A
em face da sentença (fls. 86 e seguintes) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a concessionária realize a ligação de energia no imóvel do autor no prazo de 10 dias.

Em suas razões (fls. 97 e seguintes), o apelante sustenta que é de responsabilidade do apelado a construção de 45,5 metros de rede primária trifásica e instalação de 1 transformador trifásico de 45KVA.

Contrarrazões (fls. 118 e seguintes) de
BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que o autor ajuizou a presente demanda almejando obrigar a concessionária, distribuidora de energia elétrica, a instalar e fornecer energia a seu imóvel industrial, tendo em vista a resistência da empresa ré em fazê-lo, sob a alegação de que seria necessário fazer uma extensão da rede, a qual seria de responsabilidade do consumidor.

Destarte, constatado que a controvérsia trazida à baila neste feito consiste na delimitação da responsabilidade pelos custos necessários ao fornecimento de energia elétrica até a propriedade do apelado, entendo como correta a sentença primeva atacada ao atribuí-la à empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido, como bem destacou o magistrado sentenciante, a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, traz o seguinte regramento:

[...] Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

[...] Art.40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3kV,
inclusive instalação ou substituição de transformador
, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

Assim, parece claro que as despesas com a chamada “rede primária”, até a chegada no imóvel, incluindo instalação de transformador, são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível a transferência do encargo ao consumidor.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]
Nos termos dos arts. 40 e 41, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, a distribuidora de energia deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive com a instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço, melhoramento ou aumento na rede igual ou menor que 138 kV
. [...] (TJMG; APCV 5001075-27.2020.8.13.0106; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 14/09/2022; DJEMG 15/09/2022)

[...]
A necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essências, contínuos (art. 22, do CDC)
. [...] (TJSP; AC 1010344-09.2018.8.26.0223; Ac. 14556528; Guarujá; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 20/04/2021; DJESP 26/04/2021; Pág. 3260)

Nesse mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA. PONTO DE ENTREGA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. Inobservância do direito à informação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O art. 15 da Resolução Normativa da ANEEL preceitua que a distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade
. II. Considerou-se a ausência de especificação do recorrente quanto aos gastos imputados ao consumidor, não sendo possível, portanto, afirmar que não estariam no campo de responsabilidade da concessionária, circunstância esta a denotar, inclusive, a inobservância do direito à informação expresso no art. 6º, III do CDC. III.
Ao constatar-se que a controvérsia vertida na demanda consiste na delimitação da responsabilidade pelos custos necessários ao fornecimento de energia elétrica até o ponto de entrada, e não no interior da propriedade do recorrido, escorreita a sentença ao atribuí-la à empresa distribuidora de energia apelante
. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180082080, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Como se depreende, em se tratando de instalação de rede elétrica e não deslocamento desta, não há que se falar em serviço a ser custeado pelo consumidor.
Da mesma forma, a instalação em exame trata de carga inferior a 50kW, o que indica justamente a necessidade da distribuidora garantir o fornecimento de energia para a unidade consumidora, nos termos do citado artigo 40 da resolução que regulamenta a questão.

Finalmente, tenho por desnecessário o exame da alegação que cerca o prazo para cumprimento da obrigação, haja vista a informação constante em contrarrazões (fl. 121) de que a referida ligação já foi realizada. Assim, a simples alegação genérica de que o prazo deveria ser ampliado não é suficiente para garantir sua dilação, por não haver comprovação de que seria inviável seu cumprimento nos termos estabelecidos pelo magistrado sentenciante.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A

mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2023 às 13:29:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47413623082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR